Tribunal: STF
Processo: ARE 1272600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A contra acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Apelação Mandado de Segurança ISSQN. Prestação de Garantia Aval e Fiança - Receitas sujeitas à incidência do ISS - Tributação com base no item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/03, reproduzido na Lei Municipal nº 13.701/03 - Constitucionalidade da Lei Municipal já reconhecida pelo C. Órgão Especial dessa Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 994.05.027265-7. Multa - Caráter confiscatório não configurado. Manutenção da sentença. Recurso não provido.” 
    Esclareça-se que o agravo regimental constante do documento eletrônico nº 14 perdeu o seu objeto em razão do despacho constante do documento eletrônico nº 17.
    A parte recorrente sustenta afronta aos arts. 1º; 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX e 150, I e III, “a” e 156, III, do texto constitucional.
    Alega que a cobrança do ISS é indevida, ainda que prevista na lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116/2003, reproduzida pela Lei Municipal n° 13.701/03, por se tratar de atividades que não se amoldam ao conceito constitucional de serviços.
    Sustenta que a multa aplicada no percentual de 50% tem caráter confiscatório, que deveria ser reduzida de 50% para 20%, sob pena de ofensa aos artigos 1º e incisos; artigo 5º, LIV e parágrafo 2º e art. 150, IV da Constituição Federal.
    Alegou, ainda, não haver previsão para aplicação de juros de mora sobre as penalidades, alega ser incabível exigir correção monetária e juros sobre as multas antes de sua constituição. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, porquanto a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante elas tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal de origem apresentado suas razões de decidir.
    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.
    Ademais, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República.
    No mais, observo que o Tribunal de origem reconheceu a incidência do ISSQN sobre receitas de operações de aval, fiança bancária, anuência e outros e enquadrou tais atividades no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03.
    Ambas as Turmas da Corte vêm entendendo que a controvérsia envolvendo o enquadramento das operações de garantias de aval, fiança bancária, anuência e outros, no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do ISSQN, tem natureza infraconstitucional.
    Desse modo, a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL E OUTRAS GARANTIAS. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.105.607 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 21/08/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.099.928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 01/02/2019).
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1,219.695/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 6/8/19; ARE nº 1.133.826/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/5/18; ARE nº 1.075.348/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 25/9/17.
    No que se refere ao efeito confiscatório da multa fiscal aplicada em 50%, observo que o caso dos autos não trata de simples multa de mora decorrente do mero atraso no recolhimento do tributo, mas de multa de ofício decorrente do não pagamento do tributo e de descumprimento de uma obrigação acessória, o que afasta a incidência do tema 487 da repercussão geral, o qual trata de multa isolada em decorrência do descumprimento de uma obrigação acessória, em que inexiste tributo devido em razão da conduta punida.
    Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que se atribui ao contribuinte o dever de apurar o valor do tributo e declará-lo ao fisco, a ausência de declaração do débito merece sanção mais gravosa do que a simples mora, porque o descumprimento do dever de entregar a declaração dificulta a fiscalização tributária. 
    Dessa perspectiva é que esta Corte possui orientação de que as multas de ofício, que não extrapolem 100% do valor do débito, não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871174 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 11/11/2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1058987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 15/12/2017).
    No que tange à alegação de não ser possível a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada, trata-se de matéria decidida à luz da legislação local (Decreto 52.703/11). Incide, no caso, a Súmula 280 da Corte. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas ou reflexas.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente